Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 17130879, intime-se o credor JOAO RODRIGUES NETO para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos, documento de identidade que comprove a idade do credor e que verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto